Tribunal: TJSP
Processo: 2011849-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011849-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é agravado JOSÉ SOARES
CARDOSO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa da Comarca de Campinas
Agravo de Instrumento n. 2011849-37.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Agravado: José Soares Cardoso
Voto n. 18.837
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
Busca
e
apreensão. Venda extrajudicial do bem dado
em
garantia
independe
de
autorização
judicial ou de prolação de sentença, após a
consolidação da propriedade e da posse plena
e exclusiva do bem no patrimônio do credor
fiduciário. Inteligência do artigo 3o, § 1o,
do Decreto-Lei n. 911/69. Recurso provido,
com observação.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto para impugnar a decisão digitalizada a fls. 70/72, proferida
pelo juiz da 2a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa da Comarca de
Campinas, Dr. Egon Barros de Paula Araújo, que deferiu a busca e
apreensão do bem dado em garantia fiduciária, mas deferiu a venda
extrajudicial do veículo se expressamente autorizada pelo juízo ou após
a prolação da sentença.
Segundo o agravante, autor, a decisão deve ser
parcialmente reformada, em síntese, porque a venda extrajudicial do
veículo dado em garantia fiduciária independe de prévia autorização
judicial e de prolação de sentença, já que, decorrido o prazo para
quitação do débito sem o pagamento da dívida, a propriedade plena e
exclusiva se consolida nas mãos do credor fiduciário, que pode dispor
livremente da coisa. Defende que o Decreto-Lei n. 911/69 autoriza a
venda antecipada do bem, independente de avaliação prévia ou
autorização judicial, não cabendo ao juízo de primeiro grau deliberar em
sentido contrário ao texto expresso de lei.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 13/14) e
não respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Esse é o relatório.
O recurso merece provimento.
Com efeito, o artigo 2o, “caput”, do Decreto-
Lei n. 911/69, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014, dispõe que,
“no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais
garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou
credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de
leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida
judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário
prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento
de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o
saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas” [grifei].
O artigo 3o do mesmo diploma legal, também
com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que: “o
proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a
mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o
inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário” [grifei]. O
§ 1o desse dispositivo, na dicção da Lei n. 10.931/2004, por sua vez,
determina que “cinco dias após executada a liminar mencionada no
'caput', consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva
do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições
competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de
registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele
indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária” [grifei].
Nesse contexto normativo, pode-se afirmar
que, “por força de lei expressa, o prazo de cinco dias (contado do
cumprimento da liminar) é estabelecido para o pagamento ou depósito
judicial (devidamente comprovado nos autos) do valor da dívida
pendente, e não para a mera apresentação de requerimento nesse
sentido (cf. o § 2o do art. 3o do Decreto-lei n. 911/69). [...] À
consolidação da posse e propriedade plena do bem no patrimônio do
credor fiduciário basta que a mora não tenha sido emendada no
prazo de cinco dias; consequentemente, não sendo emendada a mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
o veículo pode ser transferido e vendido a terceiro
independentemente de autorização judicial, a teor do disposto nos
artigos 2o, 'caput', e 3o, § 1o, ambos do Decreto Lei n. 911/69.
Assim, superado o prazo de cinco dias sem a emenda da mora, pode
o credor fiduciário dispor do bem, por sua conta e risco, sem
prejuízo, em caso de posterior improcedência, da multa de 50% do
valor total financiado e da reparação de eventuais perdas e danos,
nos termos dos §§ 6o e 7o do artigo 3o do mesmo Decreto-lei”
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2161090-95.2014.8.26.0000, 27a
Câmara de Direito Privado, j. 30-09-2014, rel. Des. Mourão Neto).
Em outras palavras, utilizada a medida judicial,
“efetuada a apreensão e decorrido o prazo estabelecido no art. 3o,
§ 1o, do Decreto-Lei no 911/69, sem a quitação da dívida,
consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do credor fiduciário, o que admite a alienação
independentemente de autorização judicial. Dicção do art. 2o do
mesmo
Diploma”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2123818-62.2017.8.26.0000,
28a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
11-09-2017, rel. Des. Dimas Rubens Fonseca).
Em caso parelho, esta Câmara já decidiu:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECISÃO QUE VEDA A ALIENAÇÃO ANTES DO DECURSO DO
PRAZO PARA DEFESA, CONDICIONANDO-A, SE OCORRER ANTES
DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO
JUÍZO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM
MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO QUE SE DÁ EM CINCO DIAS
APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR, INDEPENDENTEMENTE DE
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. De acordo com o Decreto-lei n.o
911/69, com a redação da lei n.o 10.931/04, consolidada a posse e
a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, possível
sua venda, independentemente de pronunciamento judicial, sem
prejuízo de responder a agravante por eventual lesão a direitos do
devedor, que se resolverá em perdas e danos, caso a demanda seja
julgada improcedente. Nesse contexto, descabe a vedação de
alienação do bem imposta na decisão agravada, porque a consolidação
da posse e propriedade em mãos da credora-fiduciária é automática,
cinco dias após o cumprimento da liminar. Recurso provido” [grifei]
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2131775-17.2017.8.26.0000, 35a
Câmara de Direito Privado, j. 14-08-2017, rel. Des. Gilberto Leme).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Destarte, no caso concreto, deferida a liminar
de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária, não é
possível condicionar a venda extrajudicial à prévia autorização judicial ou
à prolação de sentença, pois, escoado o prazo para purgação da mora, a
propriedade e posse plena do bem consolida-se nas mãos do credor
fiduciário, ora agravante.
Contudo, cumpre observar e não custa repetir
que, tendo o credor optado pela demanda judicial, a venda do bem dado
em garantia fiduciária somente poderá ser realizada, independentemente
de autorização judicial, após decorrido o prazo de cinco dias para
purgação da mora, contados da execução da liminar concedida (art. 3a, §
1o, do Decreto-Lei n. 911/69).
Posto isso, dou provimento ao recurso, com
observação, nos moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica